Tribunal: TJSP
Processo: 1002426-10.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – amortização pela Tabela Price não prevista contratualmente – possibilidade da cobrança da "tarifa de

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – amortização pela Tabela Price não prevista contratualmente – possibilidade da cobrança da "tarifa de cadastro", conforme REsps. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - admissibilidade da cobrança da tarifa de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*